Tribunal: TJDFT
Processo: 0734161-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E EFEETIVA DISTRIBUIÇÃO AO SÓCIO. DECISÃO ALTERADA.
1. Constituída a sociedade limitada e integralizado o capital social, em regra, afasta-se a responsabilidade pessoal dos sócios, não respondendo estes com o patrimonial pessoal pelos débitos da sociedade.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ assentou o entendimento de ser válida a sucessão processual de sócios de empresa extinta voluntariamente, quando demonstrada a existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios.
3. Demonstrado o encerramento voluntário da sociedade e a efetiva liquidação e transferência do patrimônio ativo ao sócio, cujo registro foi arquivado em junta comercial, presumindo-se a veracidade das informações, é de direito a sucessão processual do sócio da empresa agravada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.